Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. APURAÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE.

1. Quando a sentença considerar o valor da condenação como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e não houver a interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão.

2. É defeso rediscutir questões que são atinentes à fase de conhecimento e contra as quais não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada, nos termos do art. 507 do CPC.

3. É possível a fixação dos honorários advocatícios nas ações de obrigação de fazer, quando a sentença tiver natureza condenatória e, portanto, valor econômico aferível. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.